Tribunal: TJDFT
Processo: 0749015-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE DE IMÓVEL AJUIZADA POR IRANI EM FACE DE COOPERATIVA ASSOCIADA DE MUTIRAO HABITACIONAL COASMH-DF. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. TÍTULO DE CESSÃO DE DIREITOS INSUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DE OBRAS COMO MEDIDA CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão agravada para concessão da reintegração liminar na posse do imóvel ou, subsidiariamente, a suspensão imediata das obras e de qualquer ato de turbação até o julgamento final da demanda, de modo a preservar a utilidade da tutela jurisdicional
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC, e, em caso negativo, se é cabível a suspensão das obras como medida cautelar de preservação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a concessão da liminar em ações possessórias, o autor deve provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (CPC, art. 561). 3.1. STJ: “[...] 7. Nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. [...].” (REsp n. 1.947.697/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 1/10/2021).
4. A posse, conforme o art. 1.196 do CC, é o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade. 4.1. No caso, a agravante apresentou cessão de direitos datada de 28/9/2001, regularmente registrada em cartório, o que confere aparência de legitimidade e boa-fé à ocupação alegada. Todavia, o documento é insuficiente, por si só, para demonstrar posse efetiva e contínua. 4.2. A mera titularidade de cessão de direitos, desacompanhada de atos concretos de vigilância, uso ou conservação do bem, não basta para caracterizar a posse. 4.3. O poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, autoriza o magistrado a adotar medidas necessárias à efetividade da jurisdição. A suspensão temporária das obras não implica reconhecimento da posse, mas apenas preserva a utilidade do processo e evita agravamento do conflito. 4.4. Em situação análoga, este Tribunal já decidiu: “2. Pendendo de dilação probatória para dirimir a relação jurídica entre as partes, mostra-se razoável a interrupção pretendida, observando-se, assim, o dever geral de cautela.” (0737949 50.2020.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 3/3/2021)
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a suspensão das obras e de quaisquer atos de turbação no imóvel objeto da lide, até ulterior deliberação do juízo de origem ou julgamento final da demanda.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da posse anterior impede o deferimento da reintegração liminar. 2. A suspensão de obras é medida adequada para preservar o bem litigioso diante de controvérsia que demanda dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: arts. 297; 561do Código de Processo Civil; art. 1.196 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.947.697/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 1/10/2021 TJDFT, 0737949 50.2020.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 3/3/2021; 0727274-62.2019.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 29/7/2020.